Tribunal: STF
Processo: RE 73491
Classe: RE
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1985-03-26
Data de publicação: 1985-03-26

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. INTIMAÇÃO.
OBICE REGIMENTAL INEXISTENTE - ACÓRDÃO ANTERIOR AO ATUAL RI/STF.
PUBLICAÇÃO DO NOME APENAS DO PRIMEIRO ADVOGADO. IMPEDIMENTO DO
NOME DESSE PRIMEIRO ADVOGADO NÃO COMUNICADO AO JUÍZO.
EMBORA SE TRATE DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO REFERENTE A INTIMAÇÃO,
NÃO INCIDE O OBICE DO ART-325, INC-VII, DO RI DO S.T.F., POR SER
O ACÓRDÃO ANTERIOR A VIGENCIA DO ATUAL REGIMENTO, NO QUAL FOI
INCLUIDA A RESTRIÇÃO, ANTES INEXISTENTE.
E DE CONSIDERAR-SE REGULAR INTIMAÇÃO REALIZADA ATRAVÉS DO ÓRGÃO
OFICIAL DA JUSTIÇA SE DELA CONSTOU O NOME DO PRIMEIRO ADVOGADO DOS
QUE PATROCINAVAM A CAUSA, POIS E NECESSARIO QUE SEJAM PUBLICADOS
OS NOMES DOS ADVOGADOS DAS PARTES, MAS NÃO O DE TODOS ELES, COMO
RESULTAVA O PAR-1. DO ART-168 DO CPC DE 1939, ENTÃO VIGENTE,
MODIFICADO PELA LEI N. 4094/62. E NÃO HÁ DE TER-SE, AINDA, COMO
IRREGULAR A INTIMAÇÃO SE O ADVOGADO, CUJO NOME CONSTOU DA
PUBLICAÇÃO SE ENCONTRAVA IMPEDIDO DE ADVOGAR, POR TER PASSADO
A EXERCER CARGO QUE O INCOMPATIBILIZAVA SE, A RESPEITO, NENHUMA
COMUNICAÇÃO FOI FEITA AO JUÍZO. RECURSO INTEMPESTIVO.